Tribunal: TJBA
Processo: 8011477-46.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011477-46.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando a Apelada à devolução em dobro do valor pago (R$ 85,41). Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral;

(ii) saber se a ausência de despacho saneador configura nulidade processual; e

(iii) saber se a negativação alegada pelo autor enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, cabendo ao magistrado decidir sobre a necessidade de instrução probatória (CPC, art. 370).

4. A ausência de saneamento formal do feito não implica nulidade na hipótese em tela, considerando que o processo está apto ao julgamento do mérito.

5. Não há comprovação de inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes, sendo que o documento juntado aos autos indica apenas a existência da dívida, não o seu apontamento negativo. O dano moral não se presume quando inexistente efetiva restrição de crédito.

6. Jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal e do dano efetivamente sofrido (AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.06.2019). Assim, a ausência de inscrição em órgão de proteção ao crédito afasta a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitam-se as preliminares. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos.

2. A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade se inexistente prejuízo às partes.

3. A inexistência de inscrição em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545423/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1518156/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; STJ, AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 25.06.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8011477-46.2025.8.05.0274, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como
Apelante DANILO DE SOUSA SANTOS e como Apelada VIA VAREJO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA